Tribunal: TJBA
Processo: 0570369-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570369-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO PUERTO CARLIN, ANDREA MELO FIALHO

APELADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EMBARGOS UTILIZADOS COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO MANTIDO, EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570369-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA e como embargado INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.